Tribunal: TJMT
Processo: 1023760-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023760-20.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 25.252.533/0001-91 (EMBARGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE DE MATOS - CPF: 432.820.241-34 (EMBARGANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para acolher os embargos monitórios, afastando a incidência da cláusula 10a do contrato e determinando que a indenização devida seja apurada conforme o disposto no art. 27, alínea “j”, da Lei no 4.886/65, correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas durante o período da representação comercial. Determinou, ainda, o abatimento das quantias já adimplidas pela apelante, quais sejam, R$ 4.187,62 (ID no 346793447) e R$ 4.852,44 (ID no 346793448), pagas a título de verbas rescisórias. Em razão da reforma do julgado, julgo improcedente a ação monitória, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, que passa a ser suportado integralmente pela parte autora, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, mantida, todavia, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Fabio Henrique de Matos
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante alega, em síntese, a existência de vícios relevantes no acórdão, notadamente omissão e contradição. Sustenta, inicialmente, que houve omissão quanto à eficácia da cláusula contratual de indenização, uma vez que o julgado deixou de enfrentar a subsistência da cláusula 10a do contrato, a qual previa indenização mais vantajosa ao representante, consistente na totalidade das comissões auferidas, inexistindo qualquer previsão contratual que indicasse sua revogação em razão da prorrogação do vínculo. Aduz, ainda, que o acórdão promoveu indevida substituição do regime contratual pelo regime legal previsto na Lei no 4.886/65, a qual, segundo argumenta, estabelece apenas um patamar mínimo indenizatório, não impedindo a estipulação de condições mais benéficas pelas partes.

Prossegue afirmando haver contradição interna no acórdão, na medida em que, embora reconhecida a continuidade do contrato após sua prorrogação, o julgado desconsidera justamente a cláusula essencial que disciplina a indenização pela rescisão. Aponta, ademais, omissão e contradição na apuração da indenização e na alegada quitação, porquanto não houve demonstração clara da base de cálculo adotada, tampouco justificativa idônea para a consideração conjunta de parcelas de natureza jurídica distinta, quais sejam, indenização e aviso prévio.

Alega, ainda, a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo, uma vez que, embora reconhecida a existência de obrigação indenizatória, concluiu-se pela improcedência da demanda sem a devida comprovação da quitação integral do débito. Por fim, sustenta violação aos limites objetivos da lide e ao contraditório, nos termos dos artigos 10, 141 e 492 do Código de Processo Civil, em razão da requalificação jurídica da demanda sem prévia oportunidade de manifestação das partes, requerendo, inclusive para fins de prequestionamento, o enfrentamento expresso dos dispositivos legais indicados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 356474380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso em exame, o embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente no que concerne à eficácia da cláusula contratual de indenização, à coerência interna da decisão, à apuração do quantum indenizatório e à alegada quitação, bem como aponta suposta violação aos limites da lide e ao contraditório.

Todavia, após detida análise dos autos, não se verificam os vícios apontados.

No que se refere à alegada omissão quanto à eficácia da cláusula contratual de indenização, constata-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, promovendo interpretação sistemática do contrato de representação comercial firmado entre as partes.

Com efeito, restou consignado que a cláusula décima do contrato, a qual previa indenização correspondente à totalidade das comissões percebidas, possuía eficácia limitada ao período de vigência do contrato por prazo determinado, porquanto sua própria literalidade condicionava sua incidência à rescisão ocorrida antes do término do prazo inicialmente ajustado.

Ademais, o acórdão reconheceu que, com a prorrogação tácita do contrato, operou-se sua conversão em ajuste por prazo indeterminado, circunstância que atrai a incidência do regime jurídico previsto na Lei no 4.886/65, nos termos, inclusive, do artigo 27, §2o, do referido diploma legal. A partir dessa premissa, concluiu-se, de forma fundamentada, que não mais subsistia a aplicação da cláusula contratual restrita ao período inicial, passando a reger a relação o regime legal indenizatório.

Dessa forma, não há omissão, mas sim expressa manifestação jurisdicional contrária à pretensão do embargante, o que, como é cediço, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

No tocante à alegada contradição interna do julgado, também não se vislumbra o vício apontado. A decisão embargada estabeleceu distinção lógica e juridicamente adequada entre dois momentos contratuais distintos: o período inicial, regido pela cláusula contratual específica, e o período posterior à prorrogação, submetido ao regime legal da representação comercial. Tal construção não encerra contradição, mas, ao contrário, revela coerência hermenêutica, ao prestigiar a interpretação sistemática do contrato em consonância com a legislação de regência.

No que concerne à alegada omissão e contradição na apuração da indenização e na conclusão acerca da quitação, verifica-se que o acórdão delineou de forma clara o critério de cálculo adotado, consignando que o montante apurado a título de indenização rescisória perfazia a quantia de R$ 58.229,28, sendo que o correspondente a 1/12 desse valor equivalia a R$ 4.852,44, em consonância com o disposto no artigo 27, alínea “j”, da Lei no 4.886/65.

Outrossim, restou expressamente reconhecido o pagamento, pela embargada, das quantias de R$ 4.187,62 e R$ 4.852,44, valores estes admitidos pelo próprio autor como decorrentes da rescisão contratual. A partir dessa premissa fática incontroversa, concluiu o acórdão pela quitação integral da obrigação indenizatória, afastando a pretensão deduzida na ação monitória.

Portanto, não há omissão quanto à base de cálculo, tampouco contradição na conclusão adotada, mas sim julgamento devidamente fundamentado, cuja lógica interna se mostra íntegra e coerente.

No que tange à alegada contradição entre fundamentação e dispositivo, igualmente não assiste razão ao embargante, eis que a decisão embargada reconheceu a existência de obrigação indenizatória nos moldes legais e, simultaneamente, constatou que tal obrigação havia sido integralmente satisfeita mediante os pagamentos realizados, razão pela qual concluiu, de forma lógica, pela improcedência da demanda. Trata-se, portanto, de encadeamento lógico-jurídico perfeito, inexistindo qualquer incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

Quanto à alegada violação aos artigos 10, 141 e 492 do Código de Processo Civil, não se verifica a ocorrência de decisão surpresa ou julgamento extra ou ultra petita. A questão relativa ao regime jurídico aplicável à indenização, contratual ou legal, foi expressamente suscitada pela parte apelante e amplamente debatida nos autos, tendo sido devidamente apreciada pelo órgão julgador, em estrita observância aos limites da lide e ao princípio do contraditório substancial.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o acórdão embargado apreciou de forma adequada e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo os vícios de omissão ou contradição apontados, revelando-se os presentes embargos mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“Cinge-se dos autos que Fabio Henrique de Matos propôs ação monitória em face da Oeste Medic Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.

Consta da inicial que as partes celebraram contrato de representação comercial em 12 de novembro de 2018, no qual foi prevista, na cláusula décima, a obrigação da empresa representada indenizar o representante, em caso de rescisão antecipada, com valor equivalente à totalidade das comissões recebidas durante a vigência do contrato.

Relata o autor que a empresa requerida rescindiu unilateralmente o contrato em dezembro de 2019 e apresentou termo de distrato prevendo indenização equivalente a 1/12 da média das comissões, proposta que não foi aceita pelo representante por entender que divergia da cláusula contratual pactuada. Sustentou que o valor devido corresponderia à soma das comissões recebidas no período da representação, cujo montante atualizado alcançaria R$ 77.126,11, conforme memória de cálculo apresentada na inicial.

Nos embargos monitórios, a ré alegou a inexistência de dívida certa, líquida e exigível, sustentando que teria efetuado pagamentos relacionados à rescisão contratual, bem como impugnou a concessão do benefício da justiça gratuita deferido ao autor.

Em impugnação aos embargos monitórios, o autor sustentou que o contrato de renovação apresentado pela ré não possui validade jurídica por não ter sido assinado, razão pela qual não poderia servir de base para o cálculo da indenização decorrente da rescisão contratual. Afirmou, ainda, que a rescisão ocorreu sem justa causa e que a indenização deveria observar a cláusula contratual originalmente pactuada, que previa o pagamento equivalente a todas as comissões recebidas antes da rescisão.

A sentença rejeitou a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré, bem como manteve o benefício da justiça gratuita concedido ao autor, concluindo que os documentos apresentados eram suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado. No mérito, entendeu que a cláusula contratual que previa indenização correspondente à totalidade das comissões deveria prevalecer, por refletir a vontade das partes expressamente pactuada no contrato firmado entre elas.

Após a instrução processual, o douto magistrado a quo rejeitou os Embargos Monitórios opostos por Oeste Medic Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda e, julgou procedente o pedido monitório formulado por Fabio Henrique de Matos, Constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 77.126,11 (setenta e sete mil, cento e vinte e seis reais e onze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Inconformada, a parte apelante alega, que o contrato de representação comercial foi inicialmente firmado por prazo determinado de 12 meses, tendo sido posteriormente prorrogado tacitamente, circunstância que teria convertido a relação contratual em contrato por prazo indeterminado. Sustenta que a sentença aplicou indevidamente a cláusula contratual que previa indenização correspondente à totalidade das comissões percebidas pelo representante, desconsiderando a previsão constante da cláusula 2a, §3o, do ajuste, segundo a qual, após a prorrogação tácita, passariam a reger a relação as normas legais aplicáveis à representação comercial, notadamente as disposições da Lei no 4.886/65.

Aduz que a relação contratual perdurou por aproximadamente três anos, o que evidenciaria a conversão do contrato para prazo indeterminado, afastando a incidência da penalidade contratual prevista para o período inicial de vigência. Afirma, ainda, que nos embargos monitórios apresentou comprovantes de depósitos realizados em favor do autor, nos valores de R$ 4.187,62 e R$ 4.852,44, os quais corresponderiam às verbas rescisórias calculadas conforme o regime legal aplicável, sustentando que tais quantias não foram consideradas pelo juízo de origem.

Defende que a manutenção da condenação sem o abatimento dos valores pagos implicaria cobrança de quantia já parcialmente quitada. Informa que opôs embargos de declaração visando sanar omissões quanto à interpretação das cláusulas contratuais, à aplicação da legislação de regência e ao reconhecimento dos valores depositados, os quais foram rejeitados.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor.Ao final, pugna pelo provimento da apelação para reformar a sentença, a fim de reconhecer a aplicação das normas legais relativas aos contratos de representação comercial por prazo indeterminado, afastar a cláusula contratual aplicada na decisão recorrida, reconhecer a quitação parcial decorrente dos depósitos realizados e proceder à redistribuição dos ônus sucumbenciais, subsidiariamente postulando a redução equitativa da penalidade contratual.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição do regime indenizatório aplicável à rescisão do contrato de representação comercial firmado entre as partes e, ainda, à verificação da existência de pagamento parcial apto a ensejar abatimento do valor exigido na ação monitória.

Consoante se extrai da petição inicial, o autor ajuizou ação monitória sustentando que celebrou com a ré contrato de representação comercial, no qual constou cláusula expressa prevendo que, antes de finalizado o prazo ajustado, a representada poderia resilir o pacto, desde que indenizasse o representante em quantia equivalente a todas as comissões auferidas antes da rescisão. Afirmou que, após a ruptura unilateral do vínculo, a empresa apresentou termo de distrato prevendo pagamento inferior ao pactuado, no importe de R$ 4.852,44, correspondente a 1/12, razão pela qual recusou a assinatura do instrumento e promoveu a cobrança do valor que entendeu devido, apurado em R$ 77.126,11.

A sentença rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido, assentando, em síntese, que a cláusula décima do contrato é clara ao estabelecer indenização correspondente à integralidade das comissões percebidas pelo representante até a rescisão, não havendo novação válida nem título idôneo apto a substituir a avença originária, sobretudo porque o distrato não foi assinado pelo autor. Registrou, ainda, ausência de prova suficiente quanto aos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito invocado.

Em suas razões, a apelante sustenta, em essência, que o contrato teria sido prorrogado tacitamente e convertido em pacto por prazo indeterminado, circunstância que atrairia a incidência da Lei n. 4.886/65 e afastaria a aplicação da cláusula contratual que prevê indenização equivalente a todas as comissões. Defende, também, o reconhecimento de pagamentos efetuados por ocasião da rescisão e a revogação da justiça gratuita deferida ao autor.

Em detida análise dos autos, verifico que as partes celebraram contrato de representação comercial, tendo como representada a empresa Oeste Medic Distribuidora

de Produtos Hospitalares e como representante Fábio Henrique de Matos.

Nos termos da Cláusula 2a, o contrato foi celebrado por prazo determinado de 12 meses, com início em 01.11.2018 e termino previsto em 01.11.2019.

Todavia, o próprio instrumento contratual previu expressamente a possibilidade de conversão do contrato em prazo indeterminado, conforme dispõe a Cláusula 2a, §3o, segundo a qual: “Uma vez prorrogado o prazo inicial, de forma tácita ou expressa, o contrato torna-se a prazo indeterminado, aplicando-se-lhe as respectivas normas legais.”

Tal disposição reproduz, em essência, o comando do art. 27, §2o, da Lei no 4.886/65, que estabelece:“O contrato com prazo determinado, uma vez prorrogado o prazo inicial, tácita ou expressamente, torna-se a prazo indeterminado.”

Dessa forma, o próprio contrato estabeleceu, de forma inequívoca, que a continuidade da relação jurídica após o prazo inicial implicaria conversão automática do ajuste em contrato por prazo indeterminado, com incidência das normas legais aplicáveis à representação comercial.

Inclusive, verifica-se que a empresa tentou pactuar a renovação do contrato, já com as clausulas alteradas, a qual não foi assinada pelo autor. (id. 346793411).

Nesse passo, impende destacar que a Cláusula 10a do contrato dispõe que:“Antes de finalizado o prazo aqui determinado, poderá a empresa representada rescindir o presente contrato, desde que indenize o representante com a importância equivalente a todas as comissões efetuadas antes desta rescisão.”

A literalidade da cláusula evidencia limitação temporal expressa de sua aplicação, uma vez que o próprio texto condiciona sua incidência à hipótese de rescisão ocorrida antes de finalizado o prazo determinado do contrato. Portanto, a cláusula indenizatória contratual não possui aplicação ilimitada, mas sim restrita ao período de vigência do contrato por prazo determinado.

Logo, a interpretação sistemática do instrumento revela dois regimes distintos: durante os 12 primeiros meses: Cláusula 10a (indenização correspondente a todas as comissões), e, após a prorrogação do contrato (Regime legal da Lei 4.886/65).

No caso concreto, verifica-se que a relação entre as partes perdurou além do prazo inicial de 12 meses, caracterizando prorrogação tácita do contrato.Em tais circunstâncias, opera-se a conversão do contrato em prazo indeterminado, atraindo a incidência do regime jurídico previsto na Lei no 4.886/65, especialmente o disposto no art. 27, alínea “j”, que assegura ao representante comercial:“indenização (...) não inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.”

Assim, uma vez superado o prazo determinado do contrato, não subsiste a aplicação da cláusula 10a, que se destina exclusivamente ao período inicial do ajuste.

A sentença entendeu que a cláusula contratual deveria prevalecer por ter sido livremente pactuada entre as partes. Entretanto, tal conclusão desconsiderou a limitação temporal expressa contida no próprio instrumento contratual, que condiciona a aplicação da cláusula indenizatória ao período anterior ao término do prazo determinado.

Se o contrato já havia sido prorrogado tacitamente, não subsistia mais o prazo determinado, razão pela qual a cláusula perdeu eficácia para reger a rescisão ocorrida posteriormente. Em tais circunstâncias, impõe-se a aplicação do regime legal da representação comercial, e não da cláusula contratual originalmente prevista para o período inicial do vínculo.

Diante da conversão do contrato para prazo indeterminado, a indenização devida ao representante deve observar o critério estabelecido na Lei no 4.886/65, consistente em 1/12 do total das comissões percebidas durante o período da representação.

A condenação fixada na sentença, no valor de R$ 77.126,11, foi calculada com base na integralidade das comissões recebidas, o que não se coaduna com o regime jurídico aplicável ao contrato prorrogado.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença mostra-se necessária para adequar o cálculo indenizatório ao parâmetro legal.

Avançando na resolução da celeuma, a apelante sustenta ter efetuado pagamentos no valor de: R$ 4.187,62, e R$ 4.852,44, Totalizando R$ 9.040,06.

Ainda que tais valores não sejam suficientes para comprovar a quitação integral da obrigação, eventual comprovação de que correspondem a verbas rescisórias autoriza o respectivo abatimento, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, dispõe o art. 884 do Código Civil:“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido.”

Do mesmo modo, o art. 320 do Código Civil admite a quitação por instrumento particular ou pelas circunstâncias do pagamento.

Embora a sentença tenha consignado ausência de comprovação dos alegados adiantamentos, a leitura conjugada da petição inicial com a impugnação aos embargos monitórios evidencia particularidade relevante: o próprio autor reconheceu que a ré efetuou pagamento a título de indenização rescisória com base no instrumento que reputa inválido, insurgindo-se não contra a existência do pagamento, mas contra sua suficiência, por entender que foi realizado em montante inferior ao contratualmente devido. Na impugnação aos embargos, o autor reafirma que a empresa “efetuou pagamento a título de indenização por rescisão contratual”, sustentando apenas que o fez com base em contrato sem validade e em valor aquém do devido.

Diante dessa admissão processual, não se mostra juridicamente adequado desconsiderar por completo o numerário incontroverso, sob pena de admitir cobrança integral sem abatimento de quantia cuja entrega foi reconhecida pela própria parte credora. Nessa extensão, o recurso merece acolhimento para determinar o desconto do valor admitido.

Assim, o decote deve restringir-se ao montante incontroverso de R$ 4.187,62 (id. 346793447) e R$4.852,44 (id. 346793448), a ser abatido do crédito monitório.

Diante disso, a partir da análise dos documentos constantes dos autos, o montante apurado a título de indenização rescisória perfaz a quantia de R$ 58.229,28, sendo que o correspondente a 1/12 desse valor equivale a R$ 4.852,44, importância esta que foi devidamente transferida ao recorrido na mesma data do termo de rescisão, conforme comprovante identificado sob ID no 346793448. Ademais, consta igualmente comprovado o depósito da quantia de R$ 4.187,62 (ID no 346793447), valor correspondente a 1/3 das comissões auferidas nos três meses imediatamente anteriores à rescisão contratual, totalizando, portanto, a soma de R$ 4.187,62 (quatro mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), montante que também se relaciona diretamente às verbas decorrentes da extinção da relação contratual.

Assim, comprovado que tais valores foram pagos em decorrência da rescisão contratual, reconheço a quitação integral dos valores devido.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita, igualmente não comporta acolhimento. A sentença examinou a insurgência e concluiu, à luz dos documentos então constantes dos autos, pela manutenção do benefício, por ausência de prova robusta em sentido contrário. As razões recursais não trazem, em moldes aptos, demonstração bastante para infirmar tal conclusão nesta fase.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada para acolher os embargos monitórios, afastando a incidência da cláusula 10a do contrato e determinando que a indenização devida seja apurada conforme o disposto no art. 27, alínea “j”, da Lei no 4.886/65, correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas durante o período da representação comercial. Determino, ainda, o abatimento das quantias já adimplidas pela apelante, quais sejam, R$ 4.187,62 (ID no 346793447) e R$ 4.852,44 (ID no 346793448), pagas a título de verbas rescisórias. Em razão da reforma do julgado, julgo improcedente a ação monitória, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, que passa a ser suportado integralmente pela parte autora, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, mantida, todavia, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.”
(id. 352226886 - destaquei).

A
pesar de a parte embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026